Tribunal: CARF
Processo: 10830.727198/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA E GLOSAS DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONFRONTAÇÃO. MANUNTEÇÃO DO LANÇAMENTO.
Deixando a contribuinte de confrontar as imputações fiscais, notadamente de omissão de receitas e glosa de despesas, de forma clara e precisa, com base em documentação hábil e idônea, impõe-se a manutenção do lançamento na forma promovida.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas quando há concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o tributo devido no ajuste anual, mesmo após a vigência da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, dada pela Lei no 11.488/2007.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727198/2014-67
ACÓRDÃO
1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
META - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA E GLOSAS DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE CONFRONTAÇÃO. MANUNTEÇÃO DO LANÇAMENTO.
Deixando a contribuinte de confrontar as imputações fiscais, notadamente
de omissão de receitas e glosa de despesas, de forma clara e precisa, com
base em documentação hábil e idônea, impõe-se a manutenção do
lançamento na forma promovida.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
quando há concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o
tributo devido no ajuste anual, mesmo após a vigência da nova redação do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, dada pela Lei no 11.488/2007.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
2
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator afastar a multa isolada. Vencido o conselheiro
Edmilson Borges Gomes que negava provimento ao recurso voluntário em relação ao mérito.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
META - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de
omissão de receitas de venda e serviços, glosa de despesas não comprovadas, além de Multa
Isolada por insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada, em
relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 05/45, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 47/64, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
[...]
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
3
Omissão de Receita de Venda e Serviços Omissão de receita caracterizada pela
falta ou insuficiência de contabilização, apurada conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo.
[...]
0002 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo, parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.
[...]
0003 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços
de suspensão ou redução.
[...]
0004 REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO – RTT
AJUSTE DO RTT EFETUADO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo efetuou a menor os ajustes decorrentes do regime
tributário instituído pelo capítulo III da Lei no 11.941/09, conforme demonstrado
no Termo de Verificação Fiscal anexo.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 16/12/2014 (AR, e-fl. 72) e interpôs impugnação, de e-fls. 820/833, a qual fora julgada
improcedente pela 4a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 02-77.644, de 30 de outubro de 2017, de e-fls. 883/891,
com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2011
Integram a base de cálculo de lançamento de ofício as receitas omitidas e as
despesas não comprovadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
4
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
Ementa: NULIDADE
Não existe nulidade nos atos praticados nos despachos e decisões lavrados por
pessoa competente e com resguardo do direito de defesa.
PRAZOS
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência, precluindo o direito à
apresentação posterior de novas razões ou de novos elementos de prova.
LANÇAMENTO REFLEXO
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido em relação ao lançamento
principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 936/943,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo o próprio fato
gerador do tributo, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo
142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, sustenta haver cerceamento de defesa diante da não
concessão do prazo de 20 (vinte) para a Recorrente prestar esclarecimentos tal como previsto no
artigo 844 do Decreto no 3.000/1999 que faz, expressamente, alusão ao prazo de 20 (vinte) dias
para o interessado prestar esclarecimentos.
Acrescenta que a glosa generalizada e indiscriminada levada a efeito pela. I.
Auditora Fiscal responsável pelo lançamento do crédito tributário fixado nos autos, acabou
cerceando o direito de defesa da ora Recorrente, até porque, além da necessária perícia técnica-
contábil para apuração do quanto efetivamente devido, assistia ainda direito à Recorrente de se
proceder a retificação de lançamentos visando correção de registros contábeis realizados com
erro, conforme consta dos itens 31, 32 e 36 da Resolução CFC no 1330/2011.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
5
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, sobretudo a cobrança
simultânea das multas de ofício e isolada, devendo ser expurgada a penalidade de multa isolada
em respeito ao princípio da capacidade contributiva insculpido no artigo 145, 1o da CF e ao
princípio do não confisco insculpido no inciso IV do artigo 150 da CF e Súmula 105 CARF.
Ressalta, ainda, quanto ao RTT (Regime de Transição Tributária) que foi firmado
entendimento no sentido de desconsiderar o ajuste considerar o valor correspondente (R$
1.146.977,11) para efeito de apuração do lucro líquido para cálculo do IRPJ e CSLL, chamando
atenção para ocorrência de um erro de preenchimento da DIPJ e, não, propriamente, de feito
ajuste de RTT.
Relativamente à Omissão de Receitas, acrescenta que jamais houve evidência de
intenção de fraude do sujeito passivo, destacando-se que possíveis discrepâncias de valores podem
decorrer de erros de lançamentos e, não, omissões de lançamentos.
Aduz que o simples cotejo entre a soma dos valores das notas fiscais de serviços
prestados com o total registrado a título de receita de serviços e receita de empreitada, no Livro
Razão e no Balancete da ora Recorrente, no contexto dos autos, não pode servir de base para a
alegada omissão de receitas no valor de R$ 86.669,09.
No mesmo sentido, quanto às notas fiscais de venda de mercadoria emitida pela
ora Recorrente, apontando-se omissão de lançamento no valor total de R$ 432.357,60, reitera-se
que não pode prevalecer tal entendimento haja vista que as referidas notas podem ter sido
lançadas na conta de receitas de serviços ou qualquer outra, não correspondendo à efetiva
omissão de lançamento.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
6
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de omissão de receitas de venda e
serviços, glosa de despesas não comprovadas, além de Multa Isolada por insuficiência de
recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada, em relação ao ano-calendário 2010,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 05/45, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 47/65, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:
[...]
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
Omissão de Receita de Venda e Serviços Omissão de receita caracterizada pela
falta ou insuficiência de contabilização, apurada conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo.
[...]
0002 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo, parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.
[...]
0003 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços
de suspensão ou redução.
[...]
0004 REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO – RTT
AJUSTE DO RTT EFETUADO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo efetuou a menor os ajustes decorrentes do regime
tributário instituído pelo capítulo III da Lei no 11.941/09, conforme demonstrado
no Termo de Verificação Fiscal anexo.
[...]”
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
7
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, repisando basicamente as razões de defesa,
escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo o próprio fato
gerador do tributo, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo
142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, sustenta haver cerceamento de defesa diante da não
concessão do prazo de 20 (vinte) para a Recorrente prestar esclarecimentos tal como previsto no
artigo 844 do Decreto no 3.000/1999 que faz, expressamente, alusão ao prazo de 20 (vinte) dias
para o interessado prestar esclarecimentos.
Acrescenta que a glosa generalizada e indiscriminada levada a efeito pela. I.
Auditora Fiscal responsável pelo lançamento do crédito tributário fixado nos autos, acabou
cerceando o direito de defesa da ora Recorrente, até porque, além da necessária perícia técnica-
contábil para apuração do quanto efetivamente devido, assistia ainda direito à Recorrente de se
proceder a retificação de lançamentos visando correção de registros contábeis realizados com
erro, conforme consta dos itens 31, 32 e 36 da Resolução CFC no 1330/2011.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
8
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Relativamente à pretensa nulidade do lançamento, em razão da concessão de prazo
exíguo à contribuinte para prestar esclarecimentos, inobservando o prazo de 20 (vinte) dias
concedidos pela legislação de regência, notadamente o artigo 844 do RIR/99, melhor sorte não
alcança a contribuinte.
Com efeito, além de referido prazo dizer respeito ao início do procedimento fiscal e
não para as intimações e reintimações posteriores, a fiscalização acolheu pedidos de dilação de
prazo formalizados pela contribuinte, como restou muito bem demonstrado pelo Acórdão
recorrido, senão vejamos:
“[...]
Ora, salta aos olhos que este prazo encontra-se definido exclusivamente
para o início dos procedimentos de fiscalização, inexistindo estipulação
semelhante para os demais casos. Efetivamente, o Decreto no 70.235, de 1972, ao
dispor sobre o processo administrativo fiscal em sua Seção IV (“Da Intimação”),
estabeleceu a forma pela qual ela se dará (pessoal, por via postal, por meio
eletrônico, por edital), mas é de todo silente quanto aos prazos. Ou seja, o artigo
844 do RIR/199 é a exceção, não a regra. Por sinal, o artigo 928 do mesmo
Regulamento também se limita a determinar (salientou-se):
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou
esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de
novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 197).
Portanto, a Autora do feito não infringiu qualquer dispositivo legal ao
intimar a impugnante, cujos pedidos de dilação de prazo para atendimento,
oportuno recordar, sempre foram atendidos – como ela própria reconhece. Em
assim sucedendo, aplicável o aforismo que reza: “pas de nullité sans grief”, ou
seja, sem prejuízo da parte – como sucedeu no caso presente –, não há falar em
nulidade. Logo, não se verifica a ocorrência nenhuma das hipóteses de nulidade
apresentadas pelo artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
[...]”
Não bastasse isso, afora posicionamentos pessoas a respeito do tema, a
jurisprudência deste Colegiado já assentou entendimento, consolidado na Súmula CARF no 162, de
observância obrigatória, que a fase investigativa do feito não se encontra submetida aos princípios
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
9
do contraditório e da ampla defesa, vez que a fase litigiosa do procedimento só tem início com a
impugnação do contribuinte, a teor do artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, como segue:
“Súmula 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Ademais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso voluntário
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento se encontra
maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Neste contexto, não há se falar em nulidade do procedimento eleito pela
autoridade fazendária ao promover o lançamento, uma vez ter observado precisamente os
requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais que regulamentam a matéria.
MÉRITO
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, sobretudo a cobrança
simultânea das multas de ofício e isolada, devendo ser expurgada a penalidade de multa isolada
em respeito ao princípio da capacidade contributiva insculpido no artigo 145, 1o da CF e ao
princípio do não confisco insculpido no inciso IV do artigo 150 da CF e Súmula 105 CARF.
Ressalta, ainda, quanto ao RTT (Regime de Transição Tributária) que foi firmado
entendimento no sentido de desconsiderar o ajuste considerar o valor correspondente (R$
1.146.977,11) para efeito de apuração do lucro líquido para cálculo do IRPJ e CSLL, chamando
atenção para ocorrência de um erro de preenchimento da DIPJ e, não, propriamente, de feito
ajuste de RTT.
Relativamente à Omissão de Receitas, acrescenta que jamais houve evidência de
intenção de fraude do sujeito passivo, destacando-se que possíveis discrepâncias de valores podem
decorrer de erros de lançamentos e, não, omissões de lançamentos.
Aduz que o simples cotejo entre a soma dos valores das notas fiscais de serviços
prestados com o total registrado a título de receita de serviços e receita de empreitada, no Livro
Razão e no Balancete da ora Recorrente, no contexto dos autos, não pode servir de base para a
alegada omissão de receitas no valor de R$ 86.669,09.
No mesmo sentido, quanto às notas fiscais de venda de mercadoria emitida pela
ora Recorrente, apontando-se omissão de lançamento no valor total de R$ 432.357,60, reitera-se
que não pode prevalecer tal entendimento haja vista que as referidas notas podem ter sido
lançadas na conta de receitas de serviços ou qualquer outra, não correspondendo à efetiva
omissão de lançamento.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
10
Mais uma vez, inobstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não se prestam a rechaçar a pretensão fiscal.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
No mérito, a impugnante adota uma curiosa linha de defesa, que consiste,
essencialmente, em tentar desclassificar a própria escrituração, considerando a
totalmente divorciada da realidade, inçada de “vícios” resultantes da “atuação
desastrosa do profissional de contabilidade que representou a ora Impugnante”,
totalmente divorciada da realidade e imprópria a “estabelecer qualquer
parâmetro de certeza quanto às conclusões expressadas pela I. Auditora Fiscal”.
Ora, este ataque à própria escrituração é um clamar pelo arbitramento do
seu lucro, nos termos do artigo 530, inciso II, alíneas a e b do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999).
Entretanto, a Autora do feito não entendeu cabível tal medida, extraindo suas
conclusões do conjunto probatório a seu dispor; logo, a contabilidade, por
inçada de erros que estivesse, não foi prejudicial à lavratura do auto.
A interessada, quando tenta justificar-se com a imperícia de “profissional
de contabilidade que [a] representou”, está, apenas, invocando a própria culpa
in eligendo ou a culpa in vigilando – ou seja, tentando afastar de si o ônus da
adequada escolha de seus auxiliares e do controle a ser exercido sobre seus
serviços. Ora, esta escusa, tão incabível quanto invocar a própria torpeza, não
encontra eco no artigo 136 do CTN, que estabelece:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Este dispositivo introduz no direito tributário pátrio, como se sabe, a assim
dita responsabilidade objetiva, aquela que é atribuída ao contribuinte
independentemente até mesmo de aferição de culpa. Quando, como no caso
vertente, a culpa foi constatada, com mais vigor se aplica este mandamento legal;
logo, não há acolher este argumento.
Quanto ao pleito de “concessão de prazo para a apresentação de
escrituração contábil feita em conformidade com as normas técnicas contábeis e
a legislação pertinente”, cumpre tão-só recordar que tal pleito não encontra
guarida na legislação de regência, em especial o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina:
[...]
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
11
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação e ação
fiscal, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a
documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de afastar a pretensão fiscal.
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que as imputações fiscais não se coadunam com a
realidade dos fatos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em rechaçar a pretensão fiscal, impondo seja mantida a
exigência fiscal nos termos do Acórdão recorrido.
E, neste contexto, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não têm o condão de rechaçar a pretensão fiscal, na linha do que restou decidido no
Acórdão recorrido.
Isto porque, de fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente junto
à defesa inaugural e ação fiscal, não se presta a rechaçar a pretensão fiscal, sobretudo
considerando que a própria contribuinte reconhece que incorreu em erros na escrituração
contábil e DIPJ, olvidando-se que a obrigação dos contribuinte é a manutenção de suas
Declaração e contabilidade de conformidade com a legislação de regência, de forma a
demonstrar precisamente as operações lastros de suas atividades comerciais.
Mais a mais, a contribuinte não apresentou uma prova sequer de eventuais erros
que teria incorrido, de maneira a demonstrar ter havido o devido recolhimento do tributo,
mesmo diante de algumas irregularidades em sua contabilidade.
Repita-se, a apresentação de simples alegações na peça recursal e/ou ou outros
documentos soltos, sem a indicação precisa da sua regularidade fiscal, não tem o condão de
confrontar a exigência fiscal.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir, simplesmente
“jogando” às autoridades fazendárias e/ou julgadoras o dever de procurar e confrontar as provas
que a empresa aduz possuir.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista
que o fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária
aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DA CONCOMTÂNCIA DAS MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
12
Relativamente à concomitância da exigência das multas de ofício e isolada, já
manifestamos nosso entendimento em diversas oportunidades, no sentido da impossibilidade de
aplicação concomitante da multa pela ausência de recolhimento do IRPJ e CSLL e da multa pela
falta de recolhimento daqueles tributos sobre a base estimada, com base na jurisprudência da
matéria.
Aliás, trata-se da eterna discussão quanto à cumulação de multas isolada e de
ofício, que já fora objeto, inclusive, de Súmula do CARF, em confrontação com a legislação de
regência e o lapso temporal, havendo, até então inúmeros entendimentos a respeito do tema.
De nossa parte, nos filiamos à impossibilidade de aludida “cumulação” de
penalidades e, sem muito alongar sobre a matéria, trazemos à colação excerto do voto condutor
do Acórdão no 1201-002.635, da lavra do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, exarado nos
autos do processo no 16024.720004/2017-26, senão vejamos:
“[..]
Da multa isolada
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa isolada
e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda demanda atenção.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.”
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
31/12/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial que
sustenta que, após a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 44 da Lei
no 9.430/96 (que passou a produzir efeitos a partir de 2007), não haveria mais
espaço para interpretação diversa daquela que afirma a possibilidade da exigência
de multa isolada, mesmo nos casos em que houver sido imposta a multa de ofício
pela falta de pagamento anual do IRPJ e da CSLL.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007:
[...]
Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa do inciso I é aplicável nos
casos de totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A multa prevista no inciso II, porém, é passível de exigência sobre o valor do
pagamento mensal de estimativa que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física e
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
13
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica.
Adotando uma interpretação sistemática, me parece que o mais razoável é não
admitir a cumulação das multas, devendo a infração prevista no inciso II ser
absorvida quando o caso concreto também se enquadrar na hipótese de multa
mais onerosa (inciso I).
Com efeito, aplicar a multa de ofício de 75% sobre o valor apurado de IRPJ,
juntamente com o principal, e, ao mesmo tempo, pretender exigir a multa de 50%
sobre o IRPJ não antecipado no mesmo período de apuração, representa uma
violação à razoabilidade e proporcionalidade.
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação do
tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário permite que duas penalidades
incidam sobre uma mesma base de cálculo (bis in idem), o que é vedado no
sistema jurídico.
Ao analisar essa matéria, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor
proferido pelo Ministro Humberto Martins, da 2a Turma do STJ (Resp
1.496.354PR. Dje 24/03/2015):
"Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais, ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário,
quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de,
nos casos ali descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em
que são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De
fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa
(ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.150 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727198/2014-67
14
calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança
da multa de forma conjunta.”
Em decisão mais recente, a C. 2a Turma do STJ ratificou seu posicionamento,
conforme atesta a ementa do seguinte julgado:
TRIBUTÁRIO.
[...].
CUMULAÇÃO
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
E
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
casos de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no percentual de
75% (inciso I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não se cogitando da sua
cumulação.” (Resp 1.567.289RS. Dje 27/05/2016).
Nesse sentido, afasto a aplicação da multa isolada.”
É que se vislumbra na hipótese dos autos e, neste cenário, é de se afastar a
aplicação da multa isolada.
No que concerne ao insurgimento da contribuinte à aplicação da multa qualificada,
suas alegações restam prejudicadas, sendo absolutamente desassociadas da realidade dos fatos,
uma vez que sequer houve imputação de crime de sonegação fiscal nestes autos e, por
conseguinte, não ocorrera a aplicação da multa qualificada, então de 150%.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar a multa isolada, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 965
DF CARF MF
Original